Tribunal: TJES
Processo: 5002943-63.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002943-63.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002943-63.2020.8.08.0014

EMBARGANTE: MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Cuida-se de Embargos de Declaração ID 1537947 opostos por MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do acórdão ID 1517797, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido apresentado pelo autor, ora embargado.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, sob a motivação de que não houve enfrentamento da questão relativa à aplicabilidade da Súmula 359 STJ.

VOTO

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos estreitos casos previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

O acórdão foi expressamente claro ao especificar que a causa da fixação da indenização decorrera, principalmente, da falha no envio da fatura da cobrança pelo se e-mail, e, não, em razão da falta de notificação pelo órgão de proteção ao crédito, o que torna inaplicável o disposto na Súmula 359 do STJ, senão vejamos: “
Em que pese o entendimento de que cabe ao devedor buscar o adimplemento de seus débitos, coaduno com o entendimento do juízo a quo que afirma que a ora recorrente, em momento algum, informa a forma pela qual o consumidor poderia ter acesso ao valor devido, o que gera ao consumidor dificuldade para efetuar o pagamento.”

Com efeito, observo que o manejo dos presentes aclaratórios se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria, porquanto divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no acórdão embargado, simplesmente alegando que não houve análise correta dos fundamentos jurídicos trazidos pela parte.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, sem qualquer alegação específica de omissão a ser sanada, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.